Tribunal: TJSP
Processo: 1004990-81.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004990-81.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante MARINA
DOS SANTOS RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BRADESCO
S/A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004990-81.2019.8.26.0218 -Voto no 33.881 - m
2
Voto no 33.881
Processo no: 1004990-81.2019.8.26.0218
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Marina dos Santos Ramos
Apelado: Banco Bradesco S/A e outro
Ação de indenização. Danos morais. Dos elementos fáticos
retratados nos autos infere-se tão somente mero dissabor. R.
Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
142/147, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “1) DECLARAR a
inexistência de relação jurídica entre a autora MARINA DOS SANTOS RAMOS e a
requerida COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e 2) CONDENAR as
rés a restituírem, de forma dobrada, os valores indevidamente descontados na conta
corrente da autora, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data dos descontos e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”. O pedido de danos morais
foi julgado improcedente. Foi decretada a sucumbência recíproca.
A autora recorre, alegando, em síntese, que foi descontado indevida e mensalmente
em sua conta corrente o valor de R$ 20,61 (vinte reais e sessenta e um centavos); que não
autorizou, não fez contrato de adesão, não se filiou, nunca sequer ouviu falar no nome da
seguradora; e, é evidente o dano moral sofrido pela requerente, ante o caráter alimentar do
benefício previdenciário creditado na conta corrente, que foi reduzido em razão de ato
ilícito da parte ré.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 169/173 e 177/183, requerendo, em
suma, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de fls. 142/147,
que julgou improcedente o pedido inicial.
Alega a autora que “(...)é correntista do Banco Bradesco S/A, agência 1738, conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004990-81.2019.8.26.0218 -Voto no 33.881 - m
3
corrente 0016618-9, documento juntado. Em conferência aos seus extratos bancários,
notou que havia sido descontado indevida e mensalmente em sua conta corrente o valor de
R$ 20,61 (vinte reais e sessenta e um centavos), cuja natureza dos descontos desconhecia”
(fls. 154). Requer, em petição inicial, a condenação de cada uma das requeridas a pagar a
quantia “não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fls. 11).
Contudo, com o devido respeito, não se infere a ocorrência de danos morais, em
consonância com o entendimento do Douto Juiz a quo.
Com efeito, o desconto impugnado ocorreu em junho de 2019 (fls. 03), a presente
ação foi ajuizada em agosto de 2019, enquanto a tutela de urgência para a suspensão do
desconto ora impugnado foi deferida em setembro de 2019 (fls. 26).
Outrossim, não consta nos autos documento que retrate eventual resistência das
partes requeridas. Inclusive o banco requerido deduz preliminar de ausência de interesse de
agir em razão de ausência de requerimento administrativo (fls. 75).
Assim, com o devido respeito, considerando o valor do desconto impugnado e o
tempo para sanar a irregularidade, é certo a ocorrência de mero aborrecimento.
Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 215.666/RJ, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 21/06/2001, DJ 29/10/2001, p.
208)
Nesse contexto, com o devido respeito, de rigor manter na íntegra a r. sentença
recorrida, ante a inexistência de danos morais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, afastando-se a preliminar
arguida, nega-se provimento ao presente recurso. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios devidos pela autora são majorados para R$ 700,00 (setecentos reais),
considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, respeitada a gratuidade processual.
Roberto Mac Cracken
Relator